Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões (ID 58280560). Publique-se.